Tribunal: CARF
Processo: 13408.720015/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13408.720015/2012-07
ACÓRDÃO
2002-009.675 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE WARTON DE BRITO CAVALCANTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do
contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para restabelecer dedução de despesas médicas de R$ 4.900,00.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.675 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13408.720015/2012-07
2
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Caruaru - PE, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar no
montante de R$7.318,47, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução indevida com dependentes, no montante de R$3.311,76, por falta de
comprovação da relação de dependência.
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$23.300,84, por falta de
comprovação do efetivo pagamento, bem como alguns comprovantes teriam
apresentado CNPJ/CPF ilegível ou com número não correspondente.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em
31/01/12, mediante as alegações relatadas a seguir:
Concorda com a infração relativa à glosa de despesa com dependentes e
questiona glosas de despesas médicas no valor de R$19.641,10.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2014, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 26/02/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço profissional
do prestador dos serviços
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização constatou as seguintes
infrações:
 Dedução indevida com dependentes, no montante de R$3.311,76, por falta
de comprovação da relação de dependência.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.675 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13408.720015/2012-07
3
 Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$23.300,84, por falta
de comprovação do efetivo pagamento, bem como alguns comprovantes
teriam apresentado CNPJ/CPF ilegível ou com número não correspondente.
Em sede de impugnação, o contribuinte não impugnou a infração de dedução
indevida de dependente, no valor de R$ 3.311,76, e parte das deduções de despesas médicas, no
valor de R$ 3.659,74, as quais foram consideradas matérias não impugnadas pela decisão a quo.
A decisão de piso restabeleceu parcialmente dedução de despesas médicas, no
valor de R$ 14.020,90, pelos seguintes motivos, in verbis:
(...)
O contribuinte apresenta comprovantes das despesas médicas cujas glosas foram
impugnadas, devendo-se restabelecer despesas médico-odonto-hospitalares no
valor de R$1.660,84 (comprovante de rendimentos (fl.13); despesa com plano de
saúde – UNIMED, no valor de R$9.320,06 (fl.14); psicólogo Whargton Siqueira
Galindo Viana, no valor de R$1.600,00 (fls.17/19); odontólogo José Francisco
Bernol Sória, no valor de R$460,00; fonoaudióloga Martha Lúcia M. R. Barros, no
valor de R$980,00 (fl.22).
Esses valores, no total de R$14.020,90, serão restabelecidos.
Os seguintes comprovantes de despesas não atendem aos requisitos previstos
na legislação acima transcrita e não serão acatados para efeito de cálculo do
imposto de renda:
Tratamento odontológico com odontólogo José Aroldo Xavier Bentinho, no valor
de R$1.100,00 (fls.15/16), falta o endereço do profissional e não identifica o
beneficiário dos serviços; fonoaudióloga Luciana Cavalcanti, no valor de
R$2.500,00 (fl.20), falta o endereço da profissional; fonoaudióloga Patrícia
Arcoverde Neves, no valor de R$1.300,00 (fl.23), falta o endereço da
profissional.
(...)
(negritou-se)
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte junta aos autos documentos (fls.
42/44), que comprovam as despesas médicas com os profissionais José Aroldo Xavier Bentinho de
R$1.100,00, Luciana Cavalcanti de R$2.500,00 e Patrícia Arcoverde Neves de R$1.300,00, logo
deve ser restabelecido um total de deduções de despesas médicas de R$ 4.900,00.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento, para restabelecer dedução de despesas médicas de R$ 4.900,00.
Assinado Digitalmente
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.675 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13408.720015/2012-07
4
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 51
DF CARF MF
Original